Tribunal: STF
Processo: MS 37384
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRAZO MÍNIMO A SER OBSERVADO PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA ENTRE A PUBLICAÇÃO DA PAUTA E A SESSÃO DE JULGAMENTO. ALEGADA DERROGAÇÃO DO ART. 120, § 2º, DO REGIMENTO INTERNO DO CNJ PELO ART. 935 DO CPC. REGRAS DE RESOLUÇÃO DE ANTINOMIA. INEXISTÊNCIA DE CAMPO PARA A INCIDÊNCIA DO CRITÉRIO HIERÁRQUICO, UMA VEZ QUE AS DUAS NORMAS EM JOGO EXTRAEM SEU FUNDAMENTO DE VALIDADE DIRETAMENTE DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, § 2º, DA EC Nº 45/2004. CONFLITO APARENTE QUE SE RESOLVE PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.



    1. À luz do art. 5º, § 2º, da Emenda Constitucional nº 45/2004, o Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça constitui ato normativo primário, que extrai seu fundamento de validade diretamente da Magna Carta.



    2. Ao contrário do alegado pelo agravante, não há campo para a incidência do critério hierárquico, enquanto regra de resolução de antinomia, uma vez que os dispositivos em cotejo, arts. 935 do vigente CPC e 120, § 2º, do Regimento Interno do CNJ, estão situados no mesmo patamar normativo.



    3. A aplicação do critério da especialidade, previsto no art. 2º, § 2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, evidencia, em sintonia com o decidido pela autoridade impetrada, inexistente a sustentada derrogação do art. 120, § 2º, do Regimento Interno do CNJ pelo art. 935 do CPC.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.